Tribunal: STF
Processo: HC 191195
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 586.912/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 55):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II – In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) a paciente cumpre pena privativa de liberdade, por crimes praticados sem violência (furto e corrupção de menores), totalizada em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, já tendo progredido para o regime semiaberto em 12/07/2020; b) a defesa pleiteou, sem sucesso, perante o juízo da execução penal, sua colocação em prisão domiciliar ou a progressão antecipada para o regime aberto, por ser portadora do vírus HIV, e, diante da situação pandêmica, integra o grupo de risco de infecção pela COVID-19; c) a Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, onde a paciente se encontra, possui maior número de detentas do que a capacidade projetada, o que aumenta o risco de contágio; d) o reconhecimento dos riscos à saúde dos presos levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação nº 62/2020, cujas diretrizes não estão sendo implementada pelos estabelecimentos prisionais.
    Pugna, por fim, seja franqueada prisão domiciliar à paciente ou concedida a progressão antecipada para o regime aberto.
    O pedido de liminar foi indeferido (eDOC 7), o Juízo da Execução Penal prestou as informações solicitadas (eDOC 9 e 10) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.
    Concernente à prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais, tem-se que a concessão da custódia residencial pressupõe o cumprimento da pena no regime aberto, atendidas, dentre outras, as condições etárias (contar o beneficiado com mais de 70 anos) ou de saúde (estar acometido de doença grave), determinadas no art. 117 do Diploma Legal.
    Depreende-se das informações dos autos que, no caso concreto, a paciente, condenada em sentença criminal transitada em julgado, cumpre pena de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de diversos crimes de furtos simples, furtos qualificados e corrupção de menores, com previsão de término em 16.05.2027, já tendo remido um total de 35 (trinta e cinco) dias de pena, de modo que, evidentemente, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 
    Remanesce avaliar, desse modo, se o caso comporta a concessão da prisão domiciliar humanitária, opção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando o tratamento necessário à estabilização de grave doença acometida pelo segregado não possa ser prestado no ambiente prisional ou oferecido pelo Estado, nas hipóteses em que se verifique a necessidade de internação hospitalar.
    Nessa direção, transcrevo precedentes que delimitam a excepcionalidade da medida: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1 . É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). 
    “Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110.563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei).
    “Pedido de prisão domiciliar considerado o grave estado de saúde do paciente. Falta de situação excepcional a justificar o pleito. Estado de saúde estável.” (HC 105.304, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.3.2011, grifei).
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.4.2008, grifei). 
    Entretanto, a racionalidade dos precedentes não parece alcançar o caso concreto, ao cotejo das condições clínicas ostentadas pela paciente com as medidas terapêuticas ofertadas no âmbito do sistema prisional.
    Sem olvidar da sua condição de portadora do vírus HIV, ao que consta, seu quadro de saúde é estável e há a possibilidade de atendimento médico nas dependências da penitenciária, como esclarece a decisão do Juízo de Execuções Penais que indeferiu o pleito de prisão domiciliar (eDOC 2, pp. 44-45):
    “No caso, o(a) apenado(a) é portadora de HIV, mas tem recebido o devido tratamento no interior do ergástulo. De qualquer forma, inexiste prova nos autos acerca de atual debilidade grave que impeça a continuidade do resgate da pena da forma como vem sendo feito, de modo que a situação não recomenda a adoção de qualquer cautela maior do que as medidas já tomadas.”
    Portanto, frente ao seu estado clínico, não há qualquer indicação de imprescindível tratamento terapêutico domiciliar ou internação hospitalar, revelando-se imperativo o indeferimento da pretensão.
    Ademais, compreender de modo diverso, à míngua de qualquer solução teratológica adotada no caso, demandaria análise aprofundada de tal comprovação, incompatível com o rito abreviado do habeas corpus.
    Ressalto que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento da pena, ficando, todavia, reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais subverte-se a ordem progressiva da individualização da execução penal. 
    2. No tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, nada obstante a requerente esteja enquadrada em grupo considerado de maior vulnerabilidade em caso de contágio, constata-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC apreciou concretamente o pedido, à luz da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Em específico, eis os principais termos das informações prestadas (eDOC 9): 
    “O processo teve sua tramitação normal, aportando aos autos pedido de prisão domiciliar formulado em favor da apenada, com fulcro no advento da pandemia disseminada pelo ‘Novo Coronavírus’ (COVID-19) no País, justificando que a reclusa pertence ao grupo de risco para infecção por este vírus, por ser portadora de HIV.
    Este juízo, no entanto, atento à realidade dos estabelecimentos prisionais da região (Presídio Regional de Criciúma, Penitenciária Sul e Penitenciária Feminina) no enfrentamento desta situação mundial de emergência de saúde pública, e sopesando os bens jurídicos constitucionalmente tutelados pelo Direito Penal, a fim de buscar um equilíbrio entre a tutela de saúde dos detentos e a segurança da sociedade como um todo, observando, ainda, a ausência de tornozeleiras eletrônicas e a total falta de garantia de que os apenados cumprirão ordem de permanência em residência com adoção dos protocolos de higienização recomendados, está cuidadosamente analisando caso a caso, para contenção da pandemia junto à massa carcerária.
    Desse modo, salientando que a Penitenciária Sul, a Penitenciária Feminina da Criciúma e o Presídio Regional estão com a situação sanitária controlada, e levando em conta que os servidores estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo governo (incluindo aferição de temperatura corporal de cada agente prisional, assim como dos advogados que porventura ingressarem na unidade), esta Magistrada indeferiu o pedido às fls. 295/299.
    […] 
    No mais, recebo diariamente das unidades prisionais desta Comarca o Boletim Diário de controle dos casos de contaminação pelo COVID-19 intramuros, e, na data de hoje, a informação permanece no sentido de que a Penitenciária Feminina não possui nenhum caso de contaminação pelo vírus até então. O referido estabelecimento prisional conta atualmente com 286 (duzentas e oitenta e seis) vagas e 290 (duzentas e noventa) presas, sendo garantidas as condições regulares para cumprimento da pena no regime intermediário (visitas virtuais, saídas temporárias estendidas, etc.), dentro do possível no atual cenário em que o País se encontra (pandemia decorrente do novo Coronavírus).”
    Depreende-se, tanto da decisão (eDOC 2, pp. 42-45) como das informações prestadas pela Juíza da Vara de Execuções Penais (eDOC 9), que as recomendações de assepsia pessoal e ambiental, o monitoramento do quadro clínico e o isolamento da população carcerária vêm sendo estritamente observados no âmbito da unidade prisional onde se encontra a paciente, como forma de diminuição da disseminação e contágio da COVID-19, além de contar com população carcerária excedida em apenas 4 (quatro) detentas em relação à sua capacidade.
    Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.
    Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade da paciente.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente